Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701643-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA DUTRA DE MELO AGRAVADO: BANCO C6 S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por EDNA DUTRA DE MELO em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de conhecimento (Proc. 0701233-73.2024.8.07.0003) movida em desfavor do BANCO C6 BANK S.A., que indeferiu a tutela de urgência, nos termos a seguir transcritos (ID. 183785012 dos autos originários), verbis: Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais. Alega a parte autora, em síntese, que, e 31/08/2020, recebeu em sua conta bancária a quantia de R$ 978,95 referente a empréstimo consignado que não teria solicitado, que até o momento foram descontados R$ 887,26 em parcelas mensais de R$ 23,98.Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos os descontos em seu benefício previdenciário. Decido. 1.Concedo à autora a gratuidade de justiça ante a sua aparente condição financeira, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. Defiro a prioridade de tramitação, pelo critério etário, nos termos dos artigos 71 do Estatuto do Idoso (lei 10.741) e 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em análise, não está evidenciada operigo na demora, uma vez que o valor crédito na conta da autora é superior ao que já foi descontado em seus benefícios previdenciários, ou seja, ainda não foi restituído à requerida. Ademais, os descontos consignados são de quantia pequena (R$ 23,98), não comprometendo a sua sobrevivência ou de sua família. Ainda, a situação poderá ser melhor esclarecida após a oitiva da demandada. Assim, devem os fatos ser melhor apurados, com a devida instrução e esclarecimento dos elementos probatórios. Logo, não deve ser concedido o pleito liminar. Por conseguinte, INDEFIRO, POR ORA, A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, sem prejuízo da possibilidade de posterior reavaliação. Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência de conciliação por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de acordo. Cite-se e intime-se. Em razões recursais (ID. 55043271), alega que mesmo que o valor seja ínfimo e não comprometa o sustento familiar é descontado mensalmente por uma fraude, crime tipificado no Código Penal. Pede liminarmente a suspensão dos descontos em seu benefício do INSS e, no mérito, a reforma da decisão e confirmação da liminar. Agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300, do CPC, que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. O valor creditado na conta bancária da recorrente (R$ 978,95) ainda não foi restituído, como bem pontuado na decisão agravada, razão pela qual os descontos mensais (R$ 23,98) ocorridos são, a princípio, devidos à instituição financeira recorrida. Ademais, a agravante informa já ter sido descontado em sua conta bancária o valor de R$ 887,26, o que demonstra a ausência do perigo da demora. Quanto à suposta fraude, a questão deve ser melhor esclarecida no decorrer do processo. Trago à colação julgado desta c. 1a Turma Cível sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável, sem prévia e indispensável instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, reconhecer a probabilidade do direito àdeclaraçãodeinexistênciados contratos de mútuo e consequente cancelamento dos descontos efetuados em conta bancária, porque a questão é eminentemente fática e não está razoavelmente demonstrada nos elementos de informação coligidos com a petição inicial, sendo ônus da parte autora sua produção, conforme o art. 373, I, do CPC. 2. Descabida atuteladeurgênciapara imediato cancelamento dos descontos das prestações dos empréstimos contratados, quando a probabilidade do direito ao reconhecimento da fraude alegada pressupõe demonstração ainda não ocorrida e perigo de dano concretamente não evidenciado, porque não atendidos os requisitos do art. 300 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1794144, 07295789220238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator